Tribunal: TJES
Processo: 5003051-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003051-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VIVIANNY BORGES SILVA DA ROSA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM HOSPITAL PÚBLICO. EVASÃO DO PACIENTE. CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PARTICULAR. IRREPETIBILIDADE PARCIAL DOS VALORES LEVANTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que determinou o bloqueio e levantamento de verbas públicas para custeio de internação compulsória em clínica particular, sob alegação de descumprimento de ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve descumprimento da ordem judicial pelo Estado ao não providenciar a internação; (ii) definir se é cabível a devolução de valores bloqueados quando utilizados para tratamento de saúde autorizado judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação dos autos comprova que o Estado disponibilizou a vaga em hospital público, tendo o paciente sido internado e, posteriormente, evadido-se do local, descaracterizando o alegado descumprimento estatal.

A internação do curatelado em clínica particular foi custeada com valores já levantados, nos termos de decisão judicial, o que torna irrepetível a quantia efetivamente revertida ao tratamento, diante do caráter alimentar da verba.

O Superior Tribunal de Justiça admite a não devolução de valores utilizados para custeio de tratamento de saúde, mesmo em caso de tutela não estabilizada, quando consumados os efeitos da medida.

Contudo, a quantia remanescente, não utilizada para a finalidade autorizada, deve ser restituída aos cofres públicos, por ausência de destinação comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: É indevido o bloqueio de verbas públicas quando o ente estatal comprova o cumprimento da ordem judicial para internação compulsória. Entretanto, é irrepetível o valor efetivamente revertido ao custeio do tratamento de saúde, ainda que a tutela antecipada não tenha sido estabilizada, devendo ser devolvida apenas a quantia não utilizada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 297 e 302.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.995.552/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 29.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003051-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: VIVIANNY BORGES SILVA DA ROSA
Advogado do(a) AGRAVADO: JONATHAN ZAMPILLI CUNHA - ES29537

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado do Espirito Santo
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Muqui, que, em suma, acolheu o pedido de bloqueio e expedição de alvará de levantamento dos valores penhorados pelo juízo, a fim de ressarcir as despesas correspondentes à internação do curatelado em instituição de acolhimento, no intervalo de 60 (sessenta) dias.

Em suas razões recursais, o Estado sustenta ser indevido o bloqueio de verbas públicas, tendo em vista que a decisão que concedeu a tutela de urgência foi devidamente cumprida mediante disponibilização da vaga, não havendo razão para recair-lhe a obrigação de custeio perante clínica particular.

Sob o ID 12571128, decisão deferindo
o efeito suspensivo pleiteado, por vislumbrar probabilidade no direito alegado e risco de lesão ao erário com a manutenção da decisão recorrida
.

Entretanto, neste momento, em análise definitiva da questão, após analisar
detidamente as nuances do caso, as contrarrazões e os documentos acostados pela agravada na origem, entendo ser caso de dar provimento apenas parcial ao recurso.
Explico.

Extrai-se dos autos que Vivianny Borges Silva da Rosa ajuizou a presente ação de internação compulsória em favor de Vitor Borges da Silva Rosa, tendo sido deferida a tutela de urgência na decisão trasladada sob ID nº 12438790, com determinação de intimação do Estado para providenciar a internação, com expressa advertência de que o descumprimento da medida sujeitaria o ente ao bloqueio das verbas necessárias ao custeio do tratamento.

Nesse cenário, diante da notícia de possível descumprimento da referida decisão, o juízo de origem renovou a intimação dos entes públicos para promoverem a medida de internação e, sob ID 63960570, determinou o bloqueio das verbas estatais no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), inclusive com expedição do competente alvará de levantamento.

Da análise dos
documentos acostados aos autos, verifi
co
que o Estado do Espírito Santo de fato disponibilizou vaga para a internação compulsória do curatelado, em estrita observância à decisão proferida anteriormente à decisão ora agravada.

Tanto é que
a própria requerente reconhece que o paciente foi internado no Hospital Estadual Apóstolo Pedro em 19/03/2024, em vaga disponibilizada pelo Estado do Espírito Santo, mas evadiu-se posteriormente daquele nosocômio, conforme subsídios juntados aos autos de origem sob ID 45208209.

Nesse passo, em sede de cognição sumária, entendi haver relevância na tese aviada pelo Estado nesta seara recursal e deferi o efeito suspensivo, em decisão datada de 12/03/2025, considerando inclusive o risco de irreversibilidade de levantamento do alvará expedido.

Acontece que, àquele tempo, a beneficiária já havia levantado referidos valores e contratado os serviços do Instituto Assistencial de Atenção ao Usuário de Drogas Nova Aliança para internação de seu irmão interditado V. B. S. R., no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), conforme informado no ID 64890978, por meio de Instrumento Contratual, Nota Fiscal e comprovante de transferência.

Acerca da reversibilidade da tutela jurisdicional em matéria de saúde, o entendimento mais recente do Col. STJ é de que são irrepetíveis os valores sequestrados de entes públicos com destinação efetiva para aquisição de medicamentos e/ou contratação de tratamentos médicos, ainda que amparados por decisão judicial não estabilizada, em razão do caráter alimentar que reveste tais verbas.

A propósito: (STJ – REsp: 1995552 MG 2022/0101146-0, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 29/04/2022).

Não se está, portanto, retirando a eficácia da regra prevista no art. 302, do CPC, mas apenas excetuando sua aplicação a casos cujo recebimento do valor e sua utilização assumem caráter de fato consumado, cuja reversão forçada poderia criar significativa instabilidade social e jurídica.

Por oportuno, ressalto que não há que se falar em enriquecimento ilícito, vez que
inexistente qualquer acréscimo patrimonial
da agravada, quando constatada a efetiva
utilização dos valores para
contratação das diárias de internação do favorecido
, por autorização posta em decisão judicial.

Sendo assim, conquanto a evasão voluntária de paciente do hospital em que estava internado não caracterize descumprimento de medida liminar pelo ente público, a irrepetibilidade dos valores bloqueados para custeio de tratamento de saúde – e efetivamente revertidos para este fim – impede a determinação judicial de devolução do montante pela requerente.

Pelas razões expostas, confirmo a liminar a seu tempo deferida para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, determinando à agravada apenas a
repetição
do montante não revertido em serviço de sa
ú
de, isto é, o
importe
de R$
6.
000,00 (
seis
mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO - VISTA

Eminentes Pares,

Após análise dos autos e do bem lançado voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora, manifesto minha concordância com as conclusões alcançadas.

Restou demonstrado que o Estado promoveu a internação inicial do paciente, o que, em princípio, afastaria o descumprimento da ordem judicial que justificou o bloqueio de verbas. Contudo, como bem pontuado pela eminente Relatora, a agravada já havia levantado os valores e efetivamente utilizado a maior parte (R$ 27.000,00) para custear a internação do curatelado em outra instituição, antes que a decisão liminar de efeito suspensivo neste recurso pudesse obstar o saque.

Nesse contexto, alinho-me ao entendimento de que se aplica ao caso a tese da irrepetibilidade dos valores destinados ao custeio de tratamento de saúde e efetivamente utilizados para tal fim, conforme orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1995552/MG). Tal medida visa proteger a boa-fé e o direito fundamental à saúde já em fruição, não se configurando enriquecimento ilícito da agravada quanto ao montante comprovadamente revertido ao tratamento.

Assim, a devolução apenas do valor excedente e não utilizado (R$ 6.000,00) é a solução que melhor equaciona os interesses em conflito, resguardando o erário quanto à parcela não despendida, sem impor à agravada o ônus de restituir valores já empregados na saúde do interditando sob o amparo de decisão judicial.

Diante do exposto, acompanho integralmente a Excelentíssima Desembargadora Relatora para conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos por ela propostos.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador